Tribunal: CARF
Processo: 16327.914695/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914695/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914695/2009-11
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SP1"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de compensações de débitos declarados em 21 Per/Dcomps com crédito
decorrente de alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 6800, referente
ao r decêndio de dezembro de 2007, efetuado em 13/12/2007, com Darf no valor total
de R$690.109,57.
Ao presente processo administrativo foram anexados (fl.444) os demais processos,
formalizados com cada Dcomp transmitida, totalizando 21 Dcomps, conforme se
demonstra:

As compensações não foram homologadas pela Deinf/SP, conforme os Despachos
Decisórios, nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...) mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte foi cientificado das decisões (fls. 34, 54, 73, 92, 121, 130, 149, 168, 187,
206, 227, 246, 265, 284, 303, 322, 341, 360, 379, 398, 416 e 445), em 19/10/2009 e
enviou, em 18/11/2009, as manifestações de inconformidade de fis. 01-06, 26-31, 46-
51, 65-70, 84-89, 103-108, 122-127, 141-146, 160-165, 179-184, 198-203, 219-224,
238- 243, 257-262, 176-281, 295-300, 314-319, 333-338, 352-357, 371-376, 390-395 e
408-413.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

Em sua defesa, o contribuinte alega que, em 13/12/2007, recolheu a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre Resgate de Cotista (cód. 6800), o valor de
R$690.109,57,41.
No entanto, argumenta que houve um registro indevido no valor de R$300.000,00, em
04/12/2007, conforme Razão anexado, o que resultou no recolhimento a maior do
tributo, bem como no preenchimento incorreto da DCTF, a qual foi retificada.
Afirma o manifestante que tal lançamento foi estornado em 13/12/2007, conforme
demonstrado no Razão, gerando ao contribuinte o crédito no valor de R$300.000,00,
recolhido a maior.
Alega que basta que o manifestante comprove o crédito tributário c esclareça a
divergência para consolidar seu direito à compensação, pois tanto a DCTF como o
Per/Dcomp são programas que convalidam as informações, tendo como fonte a
escrituração contábil e fiscal.
De acordo com o manifestante deve prevalecer o princípio da verdade material sobre a
verdade formal. Aduz que, de fato, é titular de crédito tributário suficiente para que a
compensação seja extinta.
Evoca o princípio do prejuízo pois, ao equivocar-se no preenchimento da DCTF,
informou valor maior de débitos apurados do que efetivamente é titular, sem causar
prejuízo ao erário público.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos artigos 74,
§11, da Lei n" 9.430/96 e 151, III do CTN.
Em sessão de 12/09/2013, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO. Considera-
se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, cabendo ao contribuinte a
comprovação da necessidade de alteração do valor originalmente declarado. A DCTF
retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório não produz efeitos,
devendo o contribuinte comprovar a existência do erro material alegado.
ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte se comprovados,
por documentos hábeis, os fatos nela registrados.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 544/545 do e-processo):
Conforme consignado no relatório, o presente processo trata da compensação de 21
débitos com crédito decorrente de alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF, no
código 6800 (sobre rendimentos produzidos por aplicação em fundos de investimento
financeiro e em fundos de aplicação em quotas dc fundos de investimento financeiro),
do 1° decêndio de dezembro de 2007, efetuado em 13/12/2007, com Darf no valor total
de R$690.109,57.
Alega o manifestante que a DCTF entregue refletiu o erro do registro contábil, que foi
posteriormente estornado, aduzindo o contribuinte que retificou esta DCTD
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

Cabe esclarecer que os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe o art.5°, §1°,
do Decreto-lei n° 2.124/84, constituem confissão de dívida e instrumento hábil c
suficiente para a exigência do referido crédito.
Ressalte-se, ainda; que a DCTF retificadora transmitida cm 06/11/2009 (fi.332), após a
ciência do despacho decisório ocorrida cm 19/10/2009, não produz efeitos, a teor do
disposto no art.l1, §2°, inciso III, da IN RFB n° 903/2008, vigente à época dos latos.
Neste ponto, verifica-se que os valores de IRRF, código 6800, declarados na DCTF
retificadora/cancelada (vigente quando da emissão do Despacho Decisório) e os valores
declarados na DCTF retificadora/ativa entregue em 06/11/2009 foram os seguintes
(fls.522-523):

Assim, observa-se que a diferença alegada pelo manifestante corresponde ao 1o
decêndio de dezembro de 2007, no valor de R$300.000,00.
De fato, de acordo com o Razão apresentado, do período de 01/12/2007 a 10/12/2007
(fls. 41-42), da Conta 4.9.4.20.10.007-7 - "IRRF Sobre Resgate - Cotista", consta o
registro em 04/12/2007, do histórico: Black River, a crédito no valor de R$300.000,00.
E, o Razão apresentado, do dia 13/12/2007 (fl. 43), desta mesma conta, apresenta o
seguinte registro; "Est. IR Come Cotas Black River 04/12", a debito no valor de
R$300.000,00.
No entanto, impende ressaltar, que a escrituração contábil faz prova a favor do
contribuinte mas desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
conforme determina o artigo 923 do Decreto n° 3000/99 - RíR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
n^l.598, de 1977, art. 9^, §1^).
No caso, o manifestante deveria ter apresentado documentos comprobatórios tais como
o contrato com o investidor Black River e documentos outros que demonstrem aposição
do investidor em dezembro/2007, que justificassem o estorno do IRRF da conta "IRRF
Sobre Resgate - Cotista".
Portanto, restou prejudicada a comprovação da ocorrência do erro dc falo no
preenchimento da DCTF retificadora/cancelada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o
equívoco no preenchimento da DCTF, a qual foi posteriormente retificada, e o fato de os valores
terem sido integralmente estornados para o Fundo FI Black River Yeld Multimercado, o qual
teria supostamente suportado as retenções indevidas.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

Afirma que o livro razão, apresentado em conjunto com a DCTF retificadora, já
seria suficiente para demonstrar o equívoco da retenção, posto terem sido os valores estornados
ao fundo de investimento. Nada obstante, para dirimir qualquer dúvida e confrontar o que fora
aduzido pela instância a quo, apresenta em seu recurso voluntário provas complementares para a
demonstração da retenção indevida. Veja-se em suas palavras (fls. 597/598 do e-processo):
10. Nesse passo, coube trazer à baila o comprovante da transferência bancária
relacionado ao estorno aqui discutido (doe. 3 - transferência de R$ 300.000,00 efetuada
em 05 de dezembro de 2007), o extrato bancário da conta no Banco Itaú apontando a
entrada dos R$ 300.000,00 em 04 de dezembro de 2007 a título de IRRF relacionado à
empresa Black River (doe. 4), o extrato da conta no Banco Fator evidenciando a
devolução de tais valores ao Fundo FI Black River Yield Multimercado (doe. 5, TED
n.° 0418559), os lançamentos contábeis registrando as referidas operações nos dias 04
de dezembro de 2007 e 05 de dezembro de 2007 (doe. 6), e finalmente o lançamento
contábil realizado em 13 de dezembro de 2007 para compensação do recolhimento a
maior na conta 1.8.8.45.36 (doe. 7).
O contribuinte ainda resumiu todo o equívoco cometido por ele (fls. 598 do e-
processo):
11. Da análise deste vasto conjunto de novos elementos probatórios, somados à
documentação já existente nos autos, percebe-se que a operação sob exame ocorreu da
seguinte maneira: a Recorrente reteve indevidamente o montante de R$ 300.000,00 em
4 de dezembro de 2007 (doe. 4) e logo em seguida realizou o estorno no exato valor de
R$ 300.000,00, em 5 de dezembro de 2007 (does. 3 e 5). No entanto, em virtude do
registro constante no razão contábil relacionado à retenção do dia 4 de dezembro de
2007, a Recorrente acabou recolhendo o DARF na quantia total de R$ 690.109,57
computando ali o valor de R$ 300.000,00 que em verdade foi restituído para o Fundo FI
Black River Yield Multimercado, como se fosse suposto IRRF devido, sendo que por tal
motivo equivocou-se também ao preencher a DCTF retificada (fls. 63)
Em 27/09/2019 o contribuinte apresentou petição nos autos contendo a seguinte
documentação complementar ao recurso voluntário (fls. 638/639 do e-processo).
i) Contrato da requerente com o Fundo de Investimento Black River Yield
Multimercado; ii) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do FI Black River;
iii) Estatuto Social do FI Black River; iv) Regulamentos do FI Black River; v)
Alteração do Estatuto Social do FI Black River; vi) Atas da Assembleia Geral de
Cotistas do FI Black River; vii) Checklist de abertura e de renovação da conta do FI
Black River perante a requerente; viii) Extrato de movimentação da conta em 2007; e
ix) Nota de Corretagem em 2007.
É o relatório do necessário.

Voto
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/01/2014 (fls. 590 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/02/2014 (fls. 592 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se, ademais, que em 27/09/2019 o contribuinte apresentou petição nos
autos contendo uma documentação comprobatória complementar. A nosso ver, a referida
documentação não inova o mérito da defesa apresentada em recurso voluntário. Em outras
palavras, o conteúdo e os argumentos de defesa do contribuinte são os mesmos. Trata-se de
documentação cujo objetivo é tão somente comprovar a relação existente entre o contribuinte e o
fundo FI Black River Multimercado, razão pela qual entendemos que a sua única função é
auxiliar uma melhor compreensão dos fatos já narrados e constantes dos autos, não havendo que
se falar, portanto, em preclusão ou intempestividade.
Portanto, tanto o recurso voluntário é tempestivo e por isso deve ser analisado por
este Conselho Administrativo, como a documentação constante da petição complementar é
válida e deve também auxiliar na melhor compreensão do recurso voluntário, não significando
inovação ou preclusão de qualquer tipo.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a liquidez e certeza de
um suposto direito creditório decorrente de pagamento a maior de IRRF, código de receita 6800,
referente ao 1o decêndio de dezembro de 2001, efetuado na data de 13/12/2007.
Segundo defende o contribuinte, em 13/12/2007, ele teria recolhido a título de
IRRF sobre Resgate de Cotista o valor de R$690.109,57,41. No entanto, argumenta que houve
um registro indevido no valor de R$300.000,00, em 04/12/2007, conforme Razão anexado, o que
resultou no recolhimento a maior do tributo, bem como no preenchimento incorreto da DCTF,
posteriormente retificada.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

A própria DRJ/SP1 confirma em seu acórdão que (fls. 544/545 do e-processo), de
acordo com o Razão apresentado, do período de 01/12/2007 a 10/12/2007 (fls. 41-42), da Conta
4.9.4.20.10.007-7 - "IRRF Sobre Resgate - Cotista", consta o registro em 04/12/2007, do
histórico: Black River, a crédito no valor de R$300.000,00. E, o Razão apresentado, do dia
13/12/2007 (fl. 43), desta mesma conia, apresenta o seguinte registro; "Est. IR Come Cotas
Black River 04/12", a debito no valor de R$300.000,00.
Todavia, tendo em vista não ter sido apresentada documentação de suporte aos
referidos lançamentos contábeis, o crédito não poderia ser reconhecido, conforme vejamos o que
consta do próprio acórdão recorrido (fls. 545 do e-processo):
No caso, o manifestante deveria ter apresentado documentos comprobatórios tais como
o contrato com o investidor Black River e documentos outros que demonstrem a
posição do investidor em dezembro/2007, que justificassem o estorno do IRRF da conta
"IRRF Sobre Resgate - Cotista".
Portanto, restou prejudicada a comprovação da ocorrência do erro dc falo no
preenchimento da DCTF retificadora/cancelada.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte explicou então que a sua
documentação contábil (livro razão) apresentada em conjunto com a DCTF retificadora deveria
ser suficiente para comprovar o equívoco cometido, mas não sendo esse o entendimento das
Autoridades Julgadoras, afirma não ter problema em apresentar toda a documentação de suporte
solicitada pela Delegacia de Julgamento.
Assim, foram apresentados em recurso voluntário os seguintes documentos:
(A) comprovante da transferência bancária de R$ 300.000,00 efetuada em 05 de
dezembro de 2007 relacionada com o estorno o qual teria originado o crédito (fls.
615 do e-processo);
(B) extrato bancário da conta no Banco Itaú apontando a entrada dos R$
300.000,00 em 04 de dezembro de 2007 a título de IRRF relacionado à empresa
Black River (fls. 616/617 do e-processo);
(C) extrato da conta no Banco Fator evidenciando a devolução de tais valores ao
Fundo FI Black River Yield Multimercado (fls. 618/621 do e-processo);
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

(D) os lançamentos contábeis registrando as referidas operações nos dias 04 de
dezembro de 2007 e 05 de dezembro de 2007 (fls. 622/623 do e-processo); e
(E) o lançamento contábil realizado em 13 de dezembro de 2007 para
compensação do recolhimento a maior na conta 1.8.8.45.36 (fls. 624 do e-
processo).
Já em petição apresentada aos autos em 27/09/2019, o contribuinte apresentou a
seguinte documentação complementar a fim de demonstrar inequivocamente que detinha
contrato com o Fundo FI Black River Yield Multimercado e que o montante supostamente
indevido foi realmente devolvido, veja-se o que fora apresentado (fls. 638/639 do e-processo):
i) Contrato da requerente com o Fundo de Investimento Black River Yield
Multimercado; ii) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do FI Black River;
iii) Estatuto Social do FI Black River; iv) Regulamentos do FI Black River; v)
Alteração do Estatuto Social do FI Black River; vi) Atas da Assembleia Geral de
Cotistas do FI Black River; vii) Checklist de abertura e de renovação da conta do FI
Black River perante a requerente; viii) Extrato de movimentação da conta em 2007; e
ix) Nota de Corretagem em 2007.
Embora se trate de petição apresentada após decorrido o prazo do recurso
voluntário, a nosso ver a sua admissão nos autos não apresenta maiores problemas, posto
envolver documentação complementar, demonstrando apenas a relação contratual entre
contribuinte e o Fundo em questão, sem conter portanto qualquer tipo de inovação na defesa.
Pois bem, como muito bem ressaltado pela própria DRJ/SP1 nos fundamentos do
acórdão recorrido, a documentação contábil apresentada pelo contribuinte ainda em sede de
manifestação de inconformidade revelava o estorno do IRRF no montante de R$ 300.000,00 para
o Fundo Black River, o que todavia seria insuficiente para comprovação da liquidez e certeza do
crédito unicamente em razão da ausência de documentos que suportassem a operação.
A nosso ver, a documentação apresentada pelo contribuinte em sede de recurso
voluntário – acima referenciada – demonstra inequivocamente que ele possuía de fato um
contrato com o Fundo Black River.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, em face da
documentação acostada aos autos em sede de recurso voluntário.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.177 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914695/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 732
DF CARF MF
Original